Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738421-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LAIANE LIMA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A RESPEITO DO PERDIMENTO DOS BENS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado nos autos que a ré trazia consigo duas porções de maconha de quase um quilo de massa líquida, encontradas pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, no interior da bolsa de seu filho, menor de idade, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva. 2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e merecem credibilidade. 3. O fato de um dos policiais ter mencionado que a acusada lhe disse ter escondido a droga na bolsa da criança a pedido de seu então companheiro que conduzia o veículo abordado na fiscalização de trânsito (blitz) não implica contradição entre as declarações das testemunhas, pois a policial apenas citou o que lhe foi confidenciado pela acusada na viatura, fato que não foi ratificado pela apelante na delegacia nem em juízo, pois declarada revel. Portanto, não se desincumbiu a defesa de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 4. Além de a apelante não ter juntado documento comprovatório da propriedade do aparelho celular apreendido durante a batida policial, não houve pronunciamento judicial a respeito da restituição do bem na sentença, a despeito de ter sido requerido em alegações finais, de modo que qualquer incursão do Tribunal nessa matéria ensejaria supressão de instância. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do CPP, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 33 do Código Penal, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto aos artigos 155, caput, 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “por todas essas peculiaridades, tenho que a apelante e sua Defesa não se desincumbiram de comprovar a alegada ausência/insuficiência de provas da autoria do crime de tráfico de drogas a fim de desconstituir as provas colhidas durante a instrução criminal que militam em seu desfavor, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Não há sequer dúvida razoável a respeito da autoria delitiva no caso, pois a substância entorpecente foi encontrada com a ré no interior da bolsa do seu filho que estava no banco traseiro do veículo conduzido pelo seu companheiro a época. Em face de todo o exposto, mantenho a condenação da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, eis que restou comprovado nos autos que ela trazia consigo considerável quantidade de entorpecente vulgarmente conhecido como maconha. A despeito de ela ter atribuído a propriedade da droga ao companheiro, certo é que ela tinha ciência da existência do entorpecente no veículo e concordou em auxiliar o suposto proprietário a escondê-lo na bolsa da criança, aderindo à conduta delituosa. Registre-se que, mesmo tendo oportunidade de esclarecer os fatos na delegacia e em Juízo, quedou-se silente no primeiro momento e sequer compareceu ao seu interrogatório judicial, apesar de intimada, restando, portanto, incabível o pleito absolutório” (ID Num. 56978975 - Pág. 7). De modo que, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Da mesma forma, não merece curso o apelo especial lastreado na indicada contrariedade ao artigo 33 do CP, porquanto, repise-se, a recorrente não indicou as razões pelas quais o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017